Tribunal: TJDFT
Processo: 0700444-92.2020.8.07.0010
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Trata-se de apelação (id no 22758772) interposta por AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face de sentença (id no 22758770) que, em ação de busca e apreensão movida em desfavor ANTONIO NUNES DOS SANTOS PEREIRA, indeferiu a petição inicial. Decisão de admissibilidade que recebeu o recurso no efeito devolutivo (id no 22809297). Sem contrarrazões (id no 22758789). O processo encontra-se aprazado na pauta do julgamento do dia 28/04/2021, conforme certidão de id no 24132227. Na petição de id no 24308244, a parte apelante informa que o apelado efetuou o pagamento de seu débito junto àquela, de modo que discorre sobre a perda superveniente de pressuposto processual, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC[1], ocasião em que postula que seja efetuado o desbloqueio judicial do bem pelo sistema do RENAJUD. É o breve relatório. Decido. A par do suso relatado, admito o teor da petição de id no 24308244 como sendo pedido de desistência do recurso para que surta os seus efeitos jurídicos daí decorrentes. Esclareço à parte apelante, no entanto, que não há desbloqueio a ser efetivado, porquanto a sentença vergastada apenas indeferiu a petição inicial, não havendo, pois, bloqueio judicial do bem objeto da lide determinado pelo juízo a quo. Desse modo, homologo a desistência em destaque, com fulcro no caput do artigo 998 do novo Código de Processo Civil[2], ficando prejudicado, assim, o julgamento do referido apelo. Em consequência, à Secretaria da Turma para que retire o presente processo da pauta de julgamento agendada na certidão de id no 24132227. Após os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos. [1] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação; [2] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.